Tribunal: CARF
Processo: 13116.722437/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722437/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.691 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
CAIED SALIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos provenientes de resgate de previdência privada
informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pela fonte
pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de
ajuste anual, cabendo-lhe ao teor da legislação de regência, a obrigação de
declarar o valor total efetivamente recebido.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar
as informações contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
EFETIVO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar preliminar
suscitada e, no mérito, por maioria, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o
Conselheiro Wilderson Botto (relator) que dava provimento parcial ao Recurso, para restabelecer
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722437/2013-75
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.691 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722437/2013-75

a dedução da despesa odontológica no valor de R$ 13.300,00. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 68/70):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário 2008,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 4.206,33, com os acréscimos legais
detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
1.Dedução Indevida de Despesas Médicas
2.Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi
Cientificado do lançamento em 23/08/2013, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 23/09/2013.
Em relação à Omissão de Rendimentos Recebidos, alega que houve a devida retenção
na fonte, de R$ 4.215,45. Quanto às despesas médicas, informa que devem ser
plenamente consideradas as deduções quanto as despesas com Dr. José Gomes de
Freitas, Odontólogo inscrito no CRO-GO no 1667, no valor de R$ 13.300,00 (treze mil e
trezentos reais), eis que foi corretamente comprovada mediante recibo (em anexo),
devendo ser igualmente acolhida, pelo valor integral da soma do recibo
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 22/10/2020 (fls. 77), o contribuinte, em 20/11/2020,
via postal (fls. 101/102), interpôs recurso voluntário (fls. 80/100), alegando, preliminarmente, a
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.691 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722437/2013-75

ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que o presente feito já tramita a mais de sete
anos da apresentação da impugnação, em total desrespeito ao prazo legal de 360 dias previsto no
art. 24 da Lei no 11.457/2007, indo na contramão do corolário lógico da razoável duração do
processo administrativo. No mérito, reafirma acerca da inocorrência da omissão apurada sobre o
resgate de previdência privada, já que houve e retenção do imposto de renda pela fonte pagadora
BrasilPrev Seguros e Previdência S/A, bem como, em relação à despesa odontológica paga ao
profissional José Gomes de Freitas, no valor de R$ 13.300,00, que os recibos apresentados estão
em conformidade com a legislação de regência, constituindo-se em documentos hábeis a
comprovar a realização do tratamento e dos dispêndios efetuados, porquanto idôneos. Cita
jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, a extinção do débito tributário em face da
prescrição intercorrente ou, caso assim não entenda, seja cancelado o débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 101/102.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Da Prescrição Intercorrente
Alega o Recorrente a ocorrência da prescrição, haja vista o longo prazo de
tramitação do presente feito – haja vista que entre a data da apresentação da impugnação e da
decisão recorrida transcorrem mais de sete anos, tendo sido intimado da decisão apenas em
22/10/2020 – não tendo sido respeitado o prazo legal de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no
11.457/2007, operando-se na espécie a prescrição intercorrente.
Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que o instituo da prescrição intercorrente,
em face do suposto longo trâmite processual, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Ademais, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição
da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Portando, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.691 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722437/2013-75

Da glosa mantida sobre a despesa odontológica declarada e da omissão de
rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga ao profissional José Gomes de
Freitas, no valor de R$ 13.300,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, e da
omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de previdência privada, no valor de R$
17.324,63 com IRRF de R$ 4.215,45, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada e do afastamento
da omissão apurada.
Inicialmente, vale registar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas e dos rendimentos tidos por omitidos, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos necessários a motivar as respectivas
deduções, consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
em relação às despesas declaradas, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção,
solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que
tange aos efetivos pagamentos realizados.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, acerca das
despesas declaradas, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao
menos em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede
quando está albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções,
mesmo porque o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas
sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 69/70):
A Lei 10.406/2002 (Código Civil), art. 219 e parágrafo único, estabelece que os
interessados na veracidade das declarações enunciativas não se eximem do ônus de
prová-las.
Assim, uma vez que o sujeito passivo foi questionado acerca da efetividade do
pagamento das despesas médicas, a apresentação de declarações ratificando
informações de recibos, desacompanhadas de documentação hábil e idônea, apta à
comprovação inequívoca do pagamento (como, por exemplo, comprovantes de
transferência bancária, extratos de cartão de crédito com as despesas devidamente
identificadas, cópias de cheques microfilmados), não sana a falta apontada pela
autoridade lançadora e não ampara a dedução pleiteada.
Quanto a dedução indevida de despesas médicas, acosta recibos às efls 23/25. A
notificação expressamente informa que não foram acostados documentos
comprobatórios do efetivo pagamento ou a comprovação da efetiva prestação de
serviços prestados por JOSE GOMES DE FREITAS, sendo que, na impugnação, tais
documentos novamente não são apresentados. Ante a não comprovação requisitada, o
lançamento deve ser mantido.
Quanto a omissão de rendimento, o contribuinte informa que houve retenção de fonte
de R$ 4.215,45 a qual deve ser considerada. Às fls 44 temos que a autoridade fiscal já
considerou esta retenção quando do cálculo do imposto devido, não havendo assim
alteração a fazer no lançamento.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de
impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.691 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722437/2013-75

Quanto às despesas médicas, não se discute que é responsabilidade do
beneficiário do recibo comprovar que realmente efetuou o pagamento do valor nele constante,
bem como fazer prova da respectiva realização dos aludidos serviços contratados, quando for
intimado pela fiscalização a fazê-lo, para que fique caracterizada a efetividade da despesa
passível de dedução, calhando aqui a interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do
RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação ao profissional contratado, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, a declaração emitida pelo profissional José Gomes de Freitas (fls.
9), aliado aos recibos por ele anteriormente fornecidos (fls. 23/25), além de conterem todos os
requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), atestam e
comprovam a ocorrência do tratamento odontológico submetido pelo Recorrente, bem como os
pagamentos efetuados pelos serviços contratados no decorrer do ano de 2008, restando, ao meu
sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação do efetivo pagamento realizado,
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no
conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o
crédito tributário no particular.
Já em relação à omissão de rendimentos apurada, melhor sorte não socorre o
Recorrente. Lastreado nas informações contidas na DIRF emitida pela BrasilPrev Seguros e
Previdência S/A (fls. 61), indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos –
em decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2008 dos rendimentos
efetivamente recebidos no valor de R$ 17.324,63 com IRRF de R$ 4.215,45, os quais o
Recorrente não discorda que tenha recebido – correto é procedimento fiscal tudo em sintonia
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.691 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722437/2013-75

com a legislação de regência, razão pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário neste
ponto.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O
que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição suscitada e, no mérito,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente para restabelecer a dedução
da despesa odontológica, no valor de R$ 13.300,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento ao presente recurso, no sentido de
restabelecer a dedução das despesas médicas no valor de R$13.300,00, da base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário em pauta.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Neste
contexto, a declaração emitida pelo profissional José Gomes de Freitas (fls. 9), aliado aos recibos
por ele anteriormente fornecidos (fls. 23/25), além de conterem todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), atestam e comprovam a ocorrência do
tratamento odontológico submetido pelo Recorrente, bem como os pagamentos efetuados pelos
serviços contratados no decorrer do ano de 2008, restando, ao meu sentir, suprido o vício
apontado no que tange à comprovação do efetivo pagamento realizado, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário no
particular.”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 46), a comprovação do
efetivo pagamento foi solicitada ao interessado no decorrer do procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.691 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722437/2013-75

especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não se desincumbiu satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da Sumula 180 deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pela interessada e, portanto, não há como ser afastada
qualquer glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.691 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722437/2013-75

Fl. 114
DF CARF MF
Original